Tribunal: TJMT
Processo: 1025065-94.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025065-94.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO JONES DA CRUZ FLORES - CPF: 655.511.761-34 (EMBARGANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICIERI ANDRE SALVADOR - CPF: 093.050.549-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. CONCLUSÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE RECURSAL. ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação
de
efetiva
ambiguidade,
obscuridade
, contradição ou omissão
,
hipóteses
, essas,
que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.

Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membro
s
da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Paulo Jones da Cruz Flores

contra o acórdão prolatado no dia
10
de
abril
de 202
4
, pela
Terceira
Câmara Criminal,
nos
autos do
Recurso de
Agravo de Execução Penal
n
.
1025065
-
94
.20
23
.8.11.00
0
0
,
a fim de suprimir a existência de
omissão.

O embargante sustenta,
nas razões
que se encontram
no ID
211154668
, que o acórdão
embargado

foi
omisso
,
porquanto, no seu entender, não houve o enfrentamento direto da matéria acerca

da tese de que:
(i)
“
no
momento da publicação do decreto, o agravante não tinha sido condenado em segunda instância por crime impeditivo. Destarte, o que a defesa defende, para o crime de furto, é que o decreto se aplica em sua integralidade, de maneira literal, sendo indiferente a discussão de unificação das penas, tendo em vista que não havia condenação em segunda instância";
e (
ii
)
“ao analisar o parágrafo único do art. 12, não encontramos a expressão ‘até 25 de dezembro de 2017’, mas sim o termo ‘ENQUANTO’. Assim, no entender da defesa, parece óbvio que o vocábulo ‘ENQUANTO’ permite o cumprimento da fração de 2/3 pelo crime impeditivo após a publicação do decreto”.

Nas contrarrazões vistas no ID
211951188
,
a
Procuradoria-Geral de Justiça destaca que o embargante pretende a rediscussão da matéria já debatida por este órgão fracionário, razão pela qual, colima o não conhecimento destes
aclaratórios
,
ou o seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 92, § 11,
d
, e art. 256, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente
, impõe-se
registrar que os
presentes
embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5º,
do RITJMT.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida
a esta Corte de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nesse desiderato,
deve ser registrado que o
art. 619 do Código de Processo Penal
estabelece de forma clara e insofismável
que
:

“
A
os acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
.

Como se sabe, os embargos de declaração não têm o condão de dar ensejo a rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário. Isso significando dizer que somente aomissão e obscuridade em relação a assuntos não abordados e a contradição interna, ou seja, aquela que decorre deargumentos,teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do votopodem ser objeto de correção por intermédio dos
aclaratórios
.

No caso sob apreciação, faz-se imperioso salientar que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de indulto

do

embargante

em razão de ele
não preench
er
o
s requisitos
objetivos
previstos no decreto presidencial para a concessão do benefício
, tal como se infere desta parte da
respectiva
decis
ão:

[...]
A douta Defesa do apenado pugnou a concessão do indulto estabelecido pelo Decreto n.º 9.246/2017, sob fundamentação de que o reeducando preencheu os requisitos legais para a aquisição do benefício em relação aos crimes de furto qualificado e lavagem de dinheiro.

No entanto, não prospera as argumentações trazidas pela nobre Defesa. Apesar de mencionar o preenchimento da condição prevista no inciso I, do art. 1º do mencionado Decreto, é certo que para a concessão do mencionado benefício não há como dividir as condenações existentes em desfavor do reeducando à época da publicação do Decreto, como realizado pela douta Defesa.

Isso porque, o art. 12 do Decreto n.º 9.246/2017, traz o seguinte teor:

“Art. 12. As penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei n.º 7.210/1984.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 3º, não será concedido o indulto natalino ou comutada a pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a

pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo”.

Dos autos afere-se que o reeducando também foi condenado pelo delito de tráfico de drogas, crime impeditivo a concessão de indulto, do qual seria necessário o cumprimento do 1/5 em relação aos delitos não impeditivos e 2/3 em relação ao crime impeditivo.

Dessa forma, assiste razão ao nobre Promotor de Justiça ao afirmar que o reeducando não preencheu o requisito objetivo.

Extrai-se dos autos que o reeducando até a data mencionada na letra da Lei, qual seja 25/12/2017, não havia cumprido, de forma isolada, 2/3 da condenação relativa ao delito equiparado a hediondo para fazer jus ao benefício em relação aos crimes passiveis de concessão.

Segue o entendimento jurisprudencial a respeito do tema, grifado:

“RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE INDEFERIU INDULTO (DEC. PRESIDENCIAL Nº 9.246/2017)– PEDIDO DE APLICAÇÃO DO INSTITUTO – MANUTENÇÃO DO ATO SOB OUTROS FUNDAMENTOS – APENADO TECNICAMENTE PRIMÁRIO – FRAÇÃO APLICÁVEL DIVERSA DA EXARADA – DUAS CONDENAÇÕES EM TRÁFICO “COMUM” E UMA EM ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DA PENA DE DELITOS NÃO SUSCETÍVEIS DE INDULTO PARA ENTÃO CONTAR O DEVIDO LAPSO EM CRIME COM POSSIBILIDADE DE BENESSE (ASSOCIAÇÃO) – ART. 12, DO CITADO DECRETO – PATAMAR NÃO CUMPRIDO – EXISTÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR NA ADI 5.874 – ESTABELECIMENTO DE OUTRAS RESTRIÇÕES A BENESSE PRESIDENCIAL – NÃO ENQUANDRAMENTO DO REEDUCANDO EM TAIS CONDICIONANTES – RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C. Criminal - 0034215- 61.2018.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargador
Carvílio
da Silveira Filho - J. 21.03.2019) (TJ-PR - PET: 00342156120188160030 PR 0034215-61.2018.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Desembargador
Carvílio
da Silveira Filho, Data de Julgamento: 21/03/2019, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/03/2019)”

E M E N T A PENAL. PROCESSO. PENAL. INDULTO. DECRETO LEI 8.940/2016. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. 1. Para a análise do preenchimento do requisito objetivo, para fins de concessão do benefício do indulto, devem ser consideradas todas as condenações definitivas, com trânsito em julgado para a acusação, até a
data da publicação do decreto de indulto ou que, ao menos, tenha se iniciada a execução provisória da pena. 2. Cabe ao Juízo das Execuções Penais verificar o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos, de acordo com o Decreto concessivo de indulto então aplicável, e analisar a possibilidade de extensão dos efeitos da decisão de indulto concedida a corréu. 3. Ordem denegada”. (TRF-3 -
HCCrim
: 50249921720204030000 SP, Relator: Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO, Data de Julgamento: 28/10/2020, 5ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 29/10/2020).

Assim, não persiste a alegação da douta Defesa de que o requisito objetivo não deveria ser alcançado até 25/12/2017, posto que na verdade, o cumprimento de 2/3 da pena do delito impeditivo deveria ser cumprido até a data da publicação do Decreto n.º 9.246/2017, ou seja, até 25/12/2017, e não posteriormente.

Dessa forma, não tendo o reeducando preenchido o requisito objetivo, o pleito de indulto com base no Decreto n.º 9.246/2017, deve ser indeferido.
[...]

Em razão disso,
foi interposto
recurso de agravo em execução,
ao qual
foi
negado
provi
mento,
tendo
o

voto
condutor do acórdão embargado abord
ado
de maneira exauriente e clara a matéria debatida e que seria de sua competência, conforme pode ser inferido a seguir:

[...]
Depreende-se, pois, dos dispositivos acima transcritos que para a concessão do indulto é necessário que o apenado tenha sido condenado, assim como, tenha cumprido,
até 25 de dezembro de 2017
, 1/5 (um quinto) da pena, se não reincidente, ou 1/3 (um terço), se reincidente para crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Entretanto, restringindo o disposto na regra geral mencionada no parágrafo anterior, o art. 3º do citado decreto enumera um rol de crimes que não serão abrangidos pelo benefício do indulto natalino, denominados de impeditivos, nos quais se incluem: o tráfico de drogas nas formas previstas nos art. 33, caput e § 1º; 34, 36 e 37 da Lei n. 11.343/06, exceto na hipótese do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (inciso II); e os crimes considerados hediondos ou a eles equiparados (inciso III), entre outros.

Além disso, conforme determina o art. 12 do Decreto n. 9.246/17, as
“penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino”
;

enunciando, o parágrafo único do aludido dispositivo, que na
“hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 3º, não será concedido o indulto natalino ou comutada a pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.”

Como se sabe, a concessão de indulto é ato privativo do Presidente da República, conferido por força do disposto no art. 84, XII, da Constituição Federal, devendo o órgão julgador observar os limites elencados no decreto presidencial respectivo, sendo, a toda evidência, vedado reduzir ou ampliar as hipóteses de cabimento do benefício,
porquanto para Superior Tribunal de Justiça “
para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse
”. (Superior Tribunal de Justiça, Recurso de Especial n. 1.862.914/SP, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11.4.2023,
DJe
de 13.4.2023)

Ainda, sobre o tema, é imperioso registrar que o Superior Tribunal de Justiça, entende que devem ser consideradas todas as penas impostas ao apenado
[...] até a data de publicação do Decreto Presidencial para fins de análise do requisito objetivo do indulto e da comutação de penas
(Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 533.883/MG, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
02.06.2020).

Dessa forma, conquanto os crimes citados neste recurso: furto qualificado (autos do processo n
. 0002819-64.2008.4.01.3200) e lavagem de capitais
(autos do processo n
. 0001701-61.2015.4.01.3603),
atendam ao requisito do art. 1º, inciso I, do Decreto n. 9.246/17, o agravante não cumpriu a fração de 2/3 (dois terços) concernente à condenação pelo crime impeditivo (tráfico de drogas) até a data-base estabelecida no Decreto (
25 de dezembro de 2017
), deixando de preencher, portanto, todos os requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado, razão pela qual a decisão agravada não merece reparos.

Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, por intermédio da Terceira Seção, mudou o entendimento acerca do tema no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 856.053/SC, quando afastou a necessidade de cumprimento integral do crime impeditivo que tivesse sido cometido em contexto diverso, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), para que o agente fosse beneficiado pelo indulto natalino do delito não impeditivo.

Todavia, esse novo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça foi questionado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul perante o Supremo Tribunal Federal por meio da Medida Cautelar na Suspensão de Liminar n. 1.698, na qual o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente e relator, submeteu ao Plenário da Pretório Excelso a decisão concessiva da suspensão de liminar, que foi referendada à unanimidade de votos, “
para determinar a suspensão imediata das ordens concedidas pelo STJ nos habeas corpus 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774”,
ficando a decisão assim ementada:

Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023,
contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto). 3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). 4.
Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto
. 5. Referendo da medida cautelar deferida, para a
suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos
HCs
870.883, 872.808, 875.168 e 875.774
.

(STF, SL 1698 MC-
Ref
, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, Processo Eletrônico
DJe
-s/
n
Divulg
28-02-2024
Public
29-02-2024).
Destacamos

Destaque-se, ainda nesse diapasão, que, no voto condutor acima referido, o Ministro Luís Roberto Barroso asseverou que as “
recentes decisões do STJ nesta matéria causam perplexidade
”, pois a novel decisão está em dissonância com o que as duas turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça estavam decidindo, razão pela qual, “
como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022,
entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto
”.
Destacamos

Diante disso, até que a jurisprudência se estabilize nos tribunais superiores, é mister a manutenção nesta Corte de Justiça do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que até então
dava suporte
a linha intelectiva adotada por esta Terceira Câmara Criminal, como pode ser visto a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. INTERPRETAÇÃO DO ART. 5º E DO ART. 11. EXECUTADO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS POSTOS NO DECRETO PARA OBTER O INDULTO. CUMPRIMENTO CONCOMITANTE DE PENAS POR CONDENAÇÕES DE ILÍCITOS NÃO IMPEDITIVOS E IMPEDITIVOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. REEDUCANDO QUE NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE A REPRIMENDA REFERENTE AO CRIME IMPEDITIVO (ART. 7º DO DECRETO
).
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a concessão de indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, e encontra restrições apenas na própria Constituição que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos. 2. "Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de
comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (
AgRg
no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 20/4/2023). 3.
A correta interpretação a se dar no caso de concurso entre crimes previstos no caput do artigo 5º e crimes listados no artigo 7º (crimes impeditivos) deve ser aplicado o disposto no parágrafo único do artigo 11, segundo o qual "não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
". 4. No caso,
embora o ora agravante tenha sido condenado nos autos pela prática de delito não impeditivo cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não ultrapassa 5 (cinco) anos, também resgata reprimenda relativa a condenações pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.11.343/2006, equiparado a hediondo, a qual não foi integralmente resgatada
. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 836.095/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe
de 3/11/2023)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL.
PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE INDULTO COM FUNDAMENTO NO ART. 5º DO DECRETO N. 11.302/2022. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA REFERENTE AO CRIME IMPEDITIVO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 11 DO DECRETO. REJEITADA A ALEGAÇÃO DE QUE O ÓBICE DO CRIME IMPEDITIVO SOMENTE SE APLICARIA QUANDO RECONHECIDO O CONCURSO DE CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS NA MESMA AÇÃO PENAL
.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1
. A concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022
a delitos que atendam ao requisito de seu art. 5º (pena máxima em abstrato não superior a cinco anos)
também pressupõe a observância da regra do parágrafo único de seu art. 11, que expressamente condiciona o alcance da benesse ao cumprimento integral de pena por delito elencado como impeditivo no art. 7º e à qual o executado também tenha sido condenado
. 2. Situação em que, a despeito de possuir condenações por delitos que se enquadram no art. 5º do Decreto n. 11.302/202, o paciente é executado, também, por delito impeditivo cuja pena não foi integralmente cumprida. 3. O caput do art. 11 do mencionado decreto expressamente alude à soma ou unificação de penas previstas no art. 111 da Lei de Execução Penal, deixando claro que todas as penas impostas ao executado devem ser consideradas para fins da análise do disposto no parágrafo único do art. 11. 4. Ainda que se pudesse questionar a imprecisão do termo "concurso" utilizado no parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, o fato é que as regras de interpretação de normas legais consagram o entendimento de que os temas tratados nos parágrafos, incisos e alíneas de um determinado artigo devem ser compreendidos à luz do disposto no seu caput.

Se o legislador tivesse a intenção de restringir a análise da existência de crimes impeditivos apenas aos delitos cometidos em uma mesma ação penal, como pretende a defesa, teria inserido ressalva expressa nesse sentido, como, aliás, cuidou de fazer no parágrafo único do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, no qual fez constar que "Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal". Entretanto, não o fez
. 5. Precedentes no mesmo sentido: HC n. 842.270/DF, Rela. Mina. LAURITA VAZ,
DJe
de 17/10/2023; HC 855.649/SC, Rel. Min. JOÃO BATISTA MOREIRA (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região),
DJe
de 26/09/2023; HC n. 840.151/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT),
DJe
de 24/8/2023; HC n. 847.850/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
DJe
de 23/8/2023; HC n. 823.135/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
DJe
de 16/8/2023; HC n. 816.344/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO,
DJe
de 3/8/2023; HC n. 814.017/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
DJe
de 10/5/2023; e HC n. 822.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
DJe
de 16/5/2023. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 856.179/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 30/10/2023)

Destacamos

A propósito, acerca do tema, a Segunda e a Terceira Câmaras Criminais desta Corte de Justiça continuam com o mesmo entendimento:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÕES POR CRIME DE ROUBO, TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022. CONCECIDA A BENESSE NOS AUTOS DO PEP. IRRESGINAÇÃO MINISTERIAL. VISADA A REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU INDULTO NATALINO AO AGRAVADO. PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DECORRENTES DOS CRIMES IMPEDITIVOS. EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL. CIRCUNSTÂNCIA NÃO CONSTATADA NOS AUTOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO SINGULAR REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ. A concessão do indulto natalino para crimes com pena máxima de até cinco anos está condicionada ao cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos, de acordo com o Decreto Presidencial nº. 11.302/2022.
Não é necessário que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos demais crimes, nem que haja concurso de crimes entre eles. Basta que o condenado esteja cumprindo pena por um crime impeditivo para que seja obstado o benefício
.

(TJMT, N.U 1026720-04.2023.8.11.0000, Relator Desembargador Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 02/04/2024)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DEFERIU A CONCESSÃO DE INDULTO [DECRETO N. 11.302/2022] – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AGRAVADO CONDENADO POR CRIME IMPEDITIVO CUJAS PENAS AINDA NÃO FORAM EXTINTAS – ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA CORTE SUPERIOR – RECURSO PROVIDO.
Estando pendente o cumprimento de pena por crime impeditivo da concessão de indulto, é inviável a aplicação do benefício em relação aos demais delitos não impeditivos, ainda que tenham sido objeto de ações penais distintas
.

(TJMT, N.U 1028817-74.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Relator Desembargador Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO, PELO AGRAVANTE, DOS REQUISITOS EXIGIDOS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DECORRENTE DOS CRIMES IMPEDITIVOS. EXIGÊNCIA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DO REFERIDO DECRETO PRESIDENCIAL. NEGATIVA ESCORREITA. RECURSO DEPROVIDO. Na espécie, não sendo preenchidos todos os requisitos exigidos pelo decreto presidencial, a manutenção da decisão que indeferiu a concessão dos benefícios ao agravante, é medida que se impõe. Nos termos dispostos no parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a 5 (cinco) anos está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos,
não sendo exigido que tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, muito menos que haja reconhecimento de concurso entre os crimes, bastando que haja no processo executivo de pena um crime que esteja apontado pela norma como impeditivo para que a integralidade de cumprimento dessa pena seja exigida como critério para concessão de indulto ao crime não impeditivo
. Recurso desprovido.

(TJMT, N.U 1022235-58.2023.8.11.0000, Relator
Desembargador Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 13/02/2024)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.302/2022 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS NO DECRETO DE REGÊNCIA – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA REFERENTE AOS CRIMES IMPEDITIVOS [ROUBO E HOMICÍDIO]
– INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, 7º E 11º DO DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.302/2022 – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Sendo o Decreto Presidencial n.º 11.302/2022 taxativo ao dispor que a concessão do indulto natalino somente será admitida quando o delito for punido com pena máxima em abstrato igual ou inferior a 05 (cinco) anos,
bem assim, restarem cumpridas integralmente as penas fixadas para os delitos considerados impeditivos, sendo irrelevante o fato de terem sido cometidos em concurso material ou formal com delitos comuns
; de rigor a manutenção da decisão agravada, porquanto o reeducando ostenta condenações por crimes de roubo e homicídio, considerados impeditivos pelo decreto presidencial e cujas reprimendas não foram integralmente cumpridas. Se os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.
(TJMT, N.U 1025664-33.2023.8.11.0000, Relator Desembargador Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 26/01/2024)
Destacamos

Perfilhando a mesma linha intelectiva, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim se posicionou:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – Indulto – Decreto nº 11.302/2022 – Indeferimento do pedido pelo Juízo de Primeiro Grau – Não acolhimento da pretensão –
Sentenciado condenado ao cumprimento de pena por crime não impeditivo em concurso com delito impeditivo, previsto no art. 7º do Decreto – Penas que devem ser somadas ou unificadas
–
Não preenchimento de requisito objetivo
– RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0003956-70.2023.8.26.0502; Relator (a):Adilson
Paukoski
Simoni; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 -Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ; data do julgamento: 16.05.2023; data de registro: 16.05.2023)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Decisão que deferiu indulto, com fundamento no art. 5º do Decreto Presidencial nº11.302/2022, e declarou extinta a pena privativa de liberdade – Recurso ministerial – Pretendido reconhecimento de inconstitucionalidade
incidenter
tantum – Impertinência – Prerrogativa do Presidente da República prevista na CF/88 – Eventual contrariedade à Carta Magna que não pode ser declarada por essa C.Câmara – Cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97, acompanhada da Súmula Vinculante nº 10, STF –
Sentenciado que possui pena a cumprir por crime impeditivo
(praticado com violência doméstica contra a mulher) –
A existência de crimes impeditivos à concessão da indulgência (rol do art.7º do Decreto nº11.302/2022), atrai a incidência do parágrafo único do art. 11 deste, exigindo o oportuno cumprimento de toda a pena dos crimes impeditivos, para que, somente nesta hipótese, seja possível indultar a pena do crime não impeditivo
–
Benefício revogado – Agravo parcialmente provido
.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0001306-29.2023.8.26.0509; Relator (a):Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 -Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2ª RAJ; data do julgamento: 17.05.2023; data de registro: 17.05.2023)
Destacamos

Desse modo, observa-se da leitura da parte do acórdão embargado acima transcrito, que o assunto que competia a este Tribunal
de Justiça
,
foi
analisado e deferido, a fim de que o juízo competente realizasse, no tempo oportuno, os cálculos necessários.

Além disso, n
o que alude ao assunto, é imperioso consignar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
ainda que inexista o trânsito em julgado em definitivo da sentença penal condenatória, deve ser considerada a totalidade das penas impostas ao reeducando, para fins de contagem do lapso temporal (requisito objetivo) necessário à concessão do indulto
.
”
(
STJ -
AgRg
no HC: 683536 GO 2021/0240289-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/11/2021
)
Destacamos

Por conseguinte, fica evidente que o acórdão embargado não se mostra omisso, mas, apenas avesso aos interesses do embargante, isso significando dizer que, em verdade, ele almeja que este juízo

aprecie pedido cuja análise compete ao

J
uízo das
E
xecuções
P
enais, constituindo, assim, pretensão não condizente com a via eleita.

Posto isso, conheço do recurso de embargos de declaração interpostos por
Paulo Jones da Cruz Flores
, todavia,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024